Tribunal: TJES
Processo: 5000108-08.2021.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000108-08.2021.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: NOEMIA LUIZA COUTINHO DE SOUZA OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000108-08.2021.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: NOEMIA LUIZA COUTINHO DE SOUZA OLIVEIRA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA E EXTORSÃO. ZONA CINZENTA SOBRE A TIPIFICAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA
SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. ALEGOU A REQUERENTE QUE CELEBROU COM A REQUERIDA CONTRATO DE SEGURO Nº 31.3-5092419-1, DO VEÍCULO PALIO FIRE 1.0 8V FLEX A/G 04 P ANO/MODELO 2007, CHASSI 9BD17164G72856852, PLACA MQX 8575, COM VIGÊNCIA A PARTIR 27/12/2019 E CÓDIGO FIPE 001177-0 E AVALIADO EM R$ 18.982,00 (DEZOITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS). OCORRE QUE NA DATA DE 01/12/2020, EM VIA PÚBLICA DA CIDADE MUCURICI ES, ADUZIU A REQUERENTE TEVE SEU VEÍCULO ROUBADO PELAS PESSOAS DE JUCIMAR PEREIRA GOMES E JONAS PEREIRA GOMES, CONFORME RELATOU A REQUERENTE NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 43750952. LOGO APÓS OS ACONTECIMENTOS, A AUTORA PROCUROU A POLÍCIA MILITAR E SOLICITOU A ABERTURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E APÓS ISTO, COMUNICOU AO BANESTES SEGURO O ROUBO DO SEU VEÍCULO (PROCESSO Nº 5357/2020) OCASIÃO EM QUE JUNTOU A BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REQUEREU DA OPERADORA O PAGAMENTO, NOS EXATOS TERMOS DO CÓDIGO 1, Nº 1 DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 5092419-1, CUJA APÓLICE ENCONTRA-SE ANEXADA. ENTRETANTO, PARA SURPRESA DA AUTORA, O REQUERIDO BANESTES SEGURO NEGOU-LHE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEU VEÍCULO ROUBADO, SOB O ARGUMENTO DE QUE NA ESPÉCIE OCORREU APROPRIAÇÃO INDÉBITA E NÃO ROUBO.
(2) ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, AFIRMOU A SEGURADORA QUE O RELATÓRIO DE SINDICÂNCIA REALIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO APONTOU QUE DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DA SEGURADA, O VEÍCULO ESTAVA ANUNCIADO PARA VENDA NO SITE OLX, QUANDO, NA CIDADE DE MUCURICI /ES, APARECEU UM PRETENDENTE PARA COMPRA, CUJO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO FOI SIMULADO ATRAVÉS DE UMA TED E O DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA COM FIRMA RECONHECIDA FOI RETIDO INDEVIDAMENTE PELO FRAUDADOR, QUE SOBRE AMEAÇAS FEZ COM QUE O CONDUTOR ENTREGASSE A CHAVE DO VEÍCULO, EVADINDO DO LOCAL, SENTIDO A MONTANHA/ ES. AFIRMOU QUE COM A APURAÇÃO CHEGOU-SE À CONCLUSÃO DE QUE O CRIME PRATICADO POR TERCEIROS FOI O DE EXTORSÃO, MOTIVO PELO QUAL A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FOI RECUSADA COM AMPARO NA CLÁUSULA 3.1.4 – RISCOS EXCLUÍDOS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para CONDENAR BANESTES SEGURO a pagar em favor da autora a importância de R$ R$ 18.982,00 (dezoito mil novecentos e oitenta e dois reais).
(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA INICIAL. DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COMO É CEDIÇO, OS CONTRATOS DE SEGURO SUBMETEM-SE ÀS REGRAS DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, RAZÃO PELA QUAL A JURISPRUDÊNCIA ENTENDE QUE AS CLÁUSULAS LIMITADORAS DE DIREITOS TÊM A SUA INSERÇÃO LEGITIMADA EM CONTRATOS SECURITÁRIOS DESDE QUE EXISTA CIENTIFICAÇÃO DA PARTE SEGURADA, DE FORMA CLARA E INEQUÍVOCA, A RESPEITO DA RESPECTIVA RESTRIÇÃO AO DIREITO EM RECEBER O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. POIS BEM.
EM QUE PESE OS FUNDAMENTOS LANÇADOS NA PEÇA RECURSAL, O C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSSUI ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SENTIDO DE QUE
“
A cláusula securitária a qual garante a proteção do patrimônio do segurado apenas contra o furto qualificado, sem esclarecer o significado e o alcance do termo "qualificado", bem como a situação concernente ao furto simples, está eivada de abusividade por falha no dever geral de informação da seguradora e por sonegar ao consumidor o conhecimento suficiente acerca do objeto contratado. Não pode ser exigido do consumidor o conhecimento de termos técnico-jurídicos específicos, ainda mais a diferença entre tipos penais de mesmo gênero.
"
(AgInt no AREsp n. 1.408.142/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019.).
ENTENDO QUE ESSA JURISPRUDÊNCIA É RELEVANTE PARA COMPREENDERMOS A CONTROVÉRSIA INSTAURADA NOS AUTOS. EM PRIMEIRA ANÁLISE, PERCEBE-SE QUE O CASO EM TELA NÃO SE ENQUADRA NO DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXPLICO.
DE ACORDO COM O ARTIGO 168, DO CÓDIGO PENAL, RESTA CONFIGURADO A INFRAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUANDO TERCEIRO SE APROPRIA DE COISA ALHEIA MÓVEL, DE QUE TEM A POSSE OU A DETENÇÃO. NO ENTANTO, DE ACORDO COM O BOLETIM ANEXADO NOS AUTOS, BEM COMO PROVA ACOSTADA PELA PRÓPRIA RECORRENTE, A RECORRIDA ENTREGOU O VEÍCULO APÓS AMEAÇAS DE MORTE. OU SEJA, NÃO HOUVE ENTREGA DO BEM VOLUNTARIAMENTE, MAS SIM, EM RAZÃO DA COAÇÃO E AMEAÇAS EMPREGADAS, O QUE DESCARACTERIZA O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NO QUE TANGE AO ENQUADRAMENTO TÍPICO PARA O DELITO EM TELA, ENTENDO QUE, PAIRA DÚVIDAS QUANTO À POSSIBILIDADE DE TER OCORRIDO EXTORSÃO OU ROUBO. E, NESSE PONTO, A JURISPRUDÊNCIA COLACIONADA ACIMA MOSTRA-SE RELEVANTE. NÃO SE DEVE EXIGIR DO
CONSUMIDOR O CONHECIMENTO DE TERMOS TÉCNICO-JURÍDICOS ESPECÍFICOS, AINDA MAIS PARA SITUAÇÕES EM QUE HÁ UMA ZONA CINZENTA ATÉ MESMO PARA OS OPERADORES DO DIREITO. INCLUSIVE, O PRÓPRIO RECORRENTE UTILIZOU, POR VEZES, O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E EM OUTROS MOMENTOS O DELITO DE EXTORSÃO, COMO PASSÍVEIS DE TIPIFICAR A SITUAÇÃO VIVENCIADA, DEMONSTRANDO A DIFICULDADE EM SE ENTENDER O QUE DE FATO HAVIA ACONTECIDO. NESSE CONTEXTO, EM PRONUNCIAMENTO RECENTE, A CORTE CIDADÃ ENTENDEU QUE A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE IMPLICA EM LIMITAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, DEVE SER REDIGIDA DE FORMA CLARA E COM DESTAQUE, FACILITANDO A COMPREENSÃO DO CONSUMIDOR. SENDO ASSIM, O CONSUMIDOR DEVE CONSEGUIR COMPREENDER, COM CLAREZA, QUAIS SÃO AS SITUAÇÕES QUE NÃO ESTÃO ABARCADAS PELO CONTRATO DE SEGURO, O QUE NÃO FOI O CASO. CONFIRA-SE:
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. 1. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela.
2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento.4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.
5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária.
7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais.8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo infraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF.9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.(REsp n. 1.837.434/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019.).
Aliás, não tem sido outro entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos arestos que ora colaciono:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. FURTO EM RESIDÊNCIA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE RISCO. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA NOS CASOS DE FURTO SIMPLES. NÃO COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO SEGURADO ACERCA DA RESTRIÇÃO À COBERTURA DE FURTO SIMPLES. NECESSIDADE DE PROVA QUANTO À OBSERVÂNCIA DA SEGURADORA AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA EM RELAÇÃO À EXTENSÃO DO OBJETO CONTRATADO. MANTIDO O DEVER DE PAGAMENTO DO SEGURO PELA EMPRESA SEGURADORA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE. I. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, A cláusula securitária a qual garante a proteção do patrimônio do segurado apenas contra o furto qualificado, sem esclarecer o significado e o alcance do termo "qualificado", bem como a situação concernente ao furto simples, está eivada de abusividade por falha no dever geral de informação da seguradora e por sonegar ao consumidor o conhecimento suficiente acerca do objeto contratado. Não pode ser exigido do consumidor o conhecimento de termos técnico-jurídicos específicos, ainda mais a diferença entre tipos penais de mesmo gênero (REsp 1352419/SP). II. Na espécie, a Seguradora Recorrente sustentou que, no bojo do Contrato de Seguro formalizado entre as partes, não houve previsão expressa de cobertura securitária nas hipóteses de furto simples, cobrindo, apenas, os casos de furto qualificado. Entretanto, a despeito de não ter sido comprovado, nos autos, o fato de ter ou não havido o rompimento de obstáculos para a consumação do furto na residência da Recorrida, restou verificado que a Recorrente não comprovou que a Segurada teve ciência inequívoca, quando da formalização do Contrato de Seguro, no tocante à restrição à cobertura do sinistro caracterizado como furto simples, deixando, assim, de se desincumbir do ônus de provar que observou o dever de informação em relação à extensão do objeto contratado, nos termos do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil. III. O Contrato de Seguro, possui ajuste contratual expresso determinando que a atualização de valores será realizada em consonância ao índice IPCA/IBGE. IV. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível, para, no mérito, negar-lhe provimento , mantendo, incólume, a Sentença recorrida. (TJES, Classe: Apelação, 030170011081, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019) EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO INDENIZATÓRIA RECURSO DE ALLIANZ SEGUROS S/A ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO CONTRATO DE SEGURO AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA FURTO SIMPLES, MAS SOMENTE PARA FURTO QUALIFICADO RELAÇÃO DE CONSUMO DISTINÇÃO ENTRE OS TIPOS PENAIS NÃO ESCLARECIDA DEVER DE INFORMAÇÃO INOBSERVADO FURTO DE RETROESCAVADEIRA INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA DE FURTO QUALIFICADO HIPÓTESES DO ART. 155, § 4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL PROVÁVEL UTILIZAÇÃO DE CHAVE FALSA E EM CONCURSO DE AGENTES VALOR DA INDENIZAÇÃO AVALIAÇÃO UTILIZADA PARA O CÁLCULO DO PRÊMIO VALOR MANTIDO ABATIMENTO DA FRANQUIA DETERMINADO NA SENTENÇA OMISSÃO DA PARTE DISPOSITIVA SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS APELAÇÃO CÍVEL DE ALLIANZ SEGUROS S/A CONHECIDA E DESPROVIDA RECURSO DE GENEVAL FERREIRA PINTO-ME RESSARCIMENTO POR LUCROS CESSANTES PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE CONDENAÇÃO DEVIDA NECESSÁRIA DEDUÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS E TRIBUTOS APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DANOS MORAIS OFENSA À HONRA OBJETIVA DA DEMANDANTE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO DE GENEVAL FERREIRA PINTO-ME CONHECIDO E DESPROVIDO. Apelação cível de Allianz Seguros S/A 1) O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. 2) Àquele que adere às condições do seguro, sem ter conhecimento jurídico, via de regra não sabe diferenciar os conceitos de furto simples e furto qualificado, notadamente diante da larga utilização, no linguajar popular, de furto e roubo como sinônimos, não sendo razoável exigir que a pessoa desprovida de conhecimento jurídico saiba da existência das espécies simples e qualificada do furto e o que as diferencia. 3) É inadmissível que a seguradora estimule a contratação do seguro sem prestar os necessários esclarecimentos acerca da abrangência da cobertura e sem encaminhar cópia das condições gerais ao contratante, aproveitando-se, quando da superveniência de um sinistro, de interpretações semânticas e linguísticas para recusar o pagamento da indenização a que faz jus o segurado. 4) Sendo alegado pela demandante que não recebeu informação de que só o furto qualificado estaria coberto, bem como de que não recebeu as condições gerais à época da contratação, incumbia à seguradora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar que prestou informação clara e adequada de todos os dados do contrato, sobretudo acerca da cláusula restritiva de direito em comento, do que não se desincumbiu. 5) No documento intitulado Ata de Vistoria Técnica, foi assinalado Sim ao quesito As chaves estão em poder do segurado?, do que se presume que o equipamento teria sido posto em funcionamento mediante utilização de chave falsa, o que, de acordo com o art. 155, § 4º, II, do Código Penal brasileiro, constitui hipótese de furto qualificado 6) Apesar de não ter sido descoberta a forma como foi removido o equipamento do local em que encontrava se acionado o motor mediante utilização de chave falsa, conforme vislumbrei acima, ou se rebocado com auxílio de um veículo fato é que, nessa segunda possibilidade, decerto tornar-se-ia necessária a participação de um segundo agente, em concurso de pessoas, o que, nos termos do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal brasileiro, configura furto qualificado. 7) Ao celebrar o contrato, a seguradora aceitou as declarações feitas pela segurada de que a retroescavadeira valia R$ 160.00,00 (cento e sessenta mil reais) e não solicitou vistoria do equipamento a fim de corroborar tal avaliação, isto é, aquiesceu ao valor conferido ao bem pelo proprietário e, com base no valor, calculou os prêmios para cada uma das coberturas contratadas. 8) Deve ser rechaçada a praxe costumeiramente adotada por seguradoras de considerar, para fins de indenização, o chamado valor de mercado do bem segurado, com isso apurando valor sempre abaixo do constante na apólice, a pretexto de observar a desvalorização (ou depreciação) do bem, haja vista se tratar de prática manifestamente abusiva, porquanto recebe um prêmio com base em valor determinado, porém, calcula a indenização securitária em valor inferior ao efetivamente contratado. 9) A sentença acolheu o argumento da seguradora neste particular e calculou a indenização em R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), porém, não transportou a conclusão para a parte dispositiva. Contudo, não há dúvida de que houve o abatimento da franquia, tanto que, do cálculo das verbas sucumbenciais constou expressamente o valor da condenação. 10) Apelação cível de Allianz Seguros S/A conhecida e desprovida. Apelação cível de Geneval Ferreira Pinto ME 11) A demandante é pequena empresa, conforme revela a própria denominação, a retroescavadeira era a única de sua frota e demonstrou que obtinha renda mensal em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). As notas fiscais de prestação de serviços anexadas aos autos são suficientes para demonstrar que, nos meses que precederam o furto do equipamento, sua locação pela demandante rendia mensalmente entre R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 22.000,00 (vinte e dois reais), os quais não foram especificamente impugnados pela requerida. 12) Às razões recursais foram anexados documentos contábeis da pessoa jurídica, os quais descortinam a renda anual de R$ 179.115,30 (cento e setenta e nove mil cento e quinze reais e trinta centavos) no ano que precedeu ao furto do equipamento e de R$ 174.139.65 (cento e setenta e quatro mil cento e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) em 2014, o que importa numa renda média mensal em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), todavia, sem dedução de despesas operacionais, tributos etc. 13) Deve ser acolhida a argumentação recursal para determinar que a quantia devida à demandante, a título de ressarcimento por lucros cessante, seja aferida em sede de liquidação de sentença por arbitramento, na forma preconizada nos artigos 509, I e 510 do Código de Processo Civil, devendo ser deduzidas as despesas operacionais da empresa, inclusive tributos, segundo entendimento predominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 14) Tem razão a seguradora ao alegar que sua resposta negativa ao pedido de indenização securitária não causou abalo à honra objetiva (bom nome e/ou reputação, probidade, credibilidade etc.) da demandante, tampouco extrapolou a barreira do descumprimento contratual, porquanto fundou-se em cláusula do contrato de seguro, o que, como vimos até o momento, não impede seu afastamento pelo Poder Judiciário diante da caracterizada violação à legislação consumerista. 15) Apelação cível de Geneval Ferreira Pinto ME parcialmente provida.(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160090972, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022
. ASSIM, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE, UMA VEZ QUE NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR COM PRECISÃO QUAL DELITO OCORREU E, POR ESSE MOTIVO, DEVE-SE APLICAR A CLÁUSULA MAIS BENÉFICA PARA O CONSUMIDOR, SENDO NECESSÁRIO QUE A EMPRESA ARQUE COM OS VALORES DEVIDOS. POR ESSA RAZÃO, A SENTENÇA SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
(8). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (9)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)